Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719057-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. EMBARGADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. contra o acórdão n. 1953687 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Romário de Souza Faria, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A embargante alega que o prequestionamento consiste em uma das hipóteses de oposição de embargos de declaração. Sustenta que o acórdão embargado contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, não obstante os honorários advocatícios sucumbenciais não serem enquadrados como prestação alimentícia. Explica que essa relativização ocorre independentemente da natureza da dívida e do montante recebido pelo devedor, desde que a subsistência digna desse e de sua família seja garantida. Defende que a penhora de percentual remuneratório do devedor é possível na hipótese em que há demonstração de que a medida não inviabiliza o mínimo existencial e o padrão de vida digno do devedor e de seus dependentes. Argumenta que o acórdão embargado contraria o disposto no art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, o qual impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis. Cita o Tema Repetitivo n. 1.235 do Superior Tribunal de Justiça e julgados em favor de sua tese. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. A embargante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração, oportunidade em que defendeu o cabimento e o conhecimento integral do recurso (id 68835908). É o breve relatório. Decido. Os presentes embargos de declaração não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no dispositivo legal referido e não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante não fundamenta os embargos de declaração em alguma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil supracitado. Alega que os embargos de declaração podem ser opostos com a finalidade de prequestionamento. Sustenta que o acórdão embargado contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, bem como o disposto no art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, o qual impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis. A embargante não indica os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ela demonstra apenas seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão não constitui fundamento válido para a oposição de embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Esclareço que os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua inadmissibilidade evidente. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.